Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708277-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JSMESQUITA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. O juízo indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, a qual consistia no pedido de abstenção, por parte da ré, de qualquer cobrança decorrente do contrato de franquia celebrado entre as partes. A agravante sustenta que: 1) o contrato de franquia celebrado com a agravada deve ser anulado, pois a franqueadora não honrou com as promessas feitas na fase pré-contratual; 2) está presente a probabilidade do direito, já que a petição inicial demonstrou diversas violações à Lei 13.996/19 (Lei de Franquias): 2.1) a agravada não apresentou os balanços e demonstrações financeiras dos últimos dois exercícios; 2.2) a agravada omitiu a existência de ação judicial que questionada o seu sistema de franquias; 2.3) o valor total do investimento inicial apontado pela circular de oferta de franquia (COF) é irreal e muito inferior à realidade; 2.4) a agravada não forneceu a relação completa dos franqueados, subfranqueados e ex-franqueados; 3) há perigo de dano, pois a continuidade da cobrança das obrigações decorrentes do contrato de franquia prejudicaria ainda mais sua situação financeira e poderia ensejar inclusive a restrição de acesso ao crédito (ID 44445805). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravante não sofra cobrança ou qualquer constrição patrimonial até o julgamento do recurso. No mérito, a confirmação do pedido liminar, com a determinação de abstenção de cobrança até o julgamento definitivo do processo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao menos em princípio, a circular de oferta de franquia (COF) deixou claro, em diversos momentos, que o sistema de franquias ofertado não exclui o risco inerente às atividades empresarias. Além disso, consta do documento que a franqueadora não promete aos seus franqueados enriquecimento, lucro ou êxito, pois tais objetivos dependem de diversos fatores, como dedicação do franqueado e cenário econômico favorável (ID 44449065, p. 8). Quanto ao mais, não é possível aferir, neste momento processual, as supostas violações à Lei 13.996/19 (Lei de Franquias). Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar, de plano, a alegação de nulidade contratual. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO AMPLO. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA PROVISÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. 2. A necessidade de dilação probatória ampla, inclusive com a realização de prova testemunhal, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímeis as alegações do Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar o descumprimento contratual alegado pelo Agravante e que sequer foi dado início à instrução nos autos de origem, incabível a antecipação da tutela pretendida, em vista da necessidade de aperfeiçoamento do contraditório. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1413002, 07359823320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022)” Ademais, a agravante não comprovou a existência de cobranças indevidas ou abusivas, tampouco a iminência de atos de constrição patrimonial capazes de lhe causar dano grave. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator